Tribunal: TJDFT
Processo: 0740651-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. VALIDADE. CULPA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido aos apelados está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento.
2. Como sabido, a prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está associada à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de outras provas, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio.
3. O magistrado deve, por óbvio, expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelas partes.
4. Uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que a dilação probatória se deu nos limites pedidos, há que se concluir que o nobre Magistrado promoveu a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. O condutor deve se certificar que a manobra pode ser realizada com segurança, sob pena de agir com imprudência. Inteligência do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O conjunto probatório examinado à luz das alegações formuladas pelas partes e das provas produzidas no processo confere respaldo à solução conferida ao litígio.
7. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.